Tribunal: TJDFT
Processo: 0713462-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713462-40.2025.8.07.0000 REQUERENTE: JOSUE DE SOUZA MENDES REQUERIDO: GERLANE ALVES DA SILVA, LUISA MARIA DA SILVA DESPACHO Josué de Souza Mendes interpôs o presente agravo de instrumento da r. decisão (id. 229940831) integrada pela que apreciou os embargos de declaração (id. 231116109) proferidas no cumprimento de sentença proposto pelas agravadas, Gerlane Alves da Silva e Luísa Maria da Silva, que rejeitou a impugnação à penhora de crédito do devedor existente nos autos do processo no 741547-67.2024.8.07.0001. Desnecessário o exame do pedido de efeito suspensivo, uma vez que a r. decisão agravada está com sua eficácia condicionada à preclusão, in verbis: "[...] Preclusa esta Decisão, o que deverá ser certificado pela diligente serventia judicial (após consulta ao autos e ao sistema de distribuição da 2a Instância) EXPEÇA-SE Ofício ao Juízo da 22a para que promova a transferência dos valores depositados na conta judicial vinculada aos autos do processo no 0741547-67.2024.8.07.000, para uma conta judicial vinculada a este Juízo. [...]" Intimem-se as agravadas para responderem, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. P. I. Brasília - DF, 7 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora